Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002589-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ERNESTO AVELINO DA SILVA - CPF: 461.042.321-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (PROCURADOR), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (PROCURADOR), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC - RECURSO DESPROVIDO.

“
Tratando-se de ação que configura relação de consumo por equiparação, descabe a denunciação à lide. Inteligência do art. 88 do CDC.”
(TJ-MG - AI: 10000204477673001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002589-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: ERNESTO AVELINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Pagamento de Cheques Adulterados e Prescritos n. 1044938-59.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu produção de provas.

O agravante afirma que
“o indeferimento da denunciação da lide, traz grandes prejuízos ao Agravante, pois nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse”.

Argumenta que,
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.228.306/PB, o indeferimento da produção de provas, (denunciação para oitiva e comparação de grafia), gera o cerceamento de defesa, o justificativa do Juízo no normativo do art. 88 do CDC, que prevê a vedação ao direito de denunciação da lide objetiva, não cabe no caso em tela, pois é justificada quando se visa essencialmente evitar a procrastinação do feito, porém o chamamento do beneficiário do cheque é essencial a produção de provas do processo.”

Requer o provimento do recurso
“para reformar a decisão publicada dia 23.01.2023, ID 107642252, dos Autos n° 1044938- 59.2020.8.11.0041 da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), afastando o pedido de justiça gratuita e trazendo aos Autos o beneficiário dos cheques, acatando a denunciação da lide”
(id. 157788161).

A liminar foi indeferida (id. 157947691).

Em contrarrazões, pugna o desprovimento do recurso (id. 160951669).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Pagamento de Cheques Adulterados e Prescritos n. 1044938-59.2020.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu produção de provas.

Primeiramente, quanto a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida ao autor da ação, ora agravado, eis que não prosperam os argumentos lançados pelo agravante, haja vista o fiel acerto da decisão agravada em concedê-lo, pois foi demonstrado que àquele se caracteriza como hipossuficiente e, portanto, o benefício é medida cabível.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação do pedido de denunciação a lide que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“
[...] A ré denunciou à lide o favorecido dos cheques objeto do litígio, Sr. Allan Rodrigo da Silva.

Contudo, a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Assim, tratando-se de relação consumerista, este processo deve ser analisado sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC, inclusive com os benefícios da inversão do ônus da prova – Art. 6°, VIII do CDC.

Desta feita, considerando que o CDC, em seu artigo 88, expressamente veda a denunciação à lide em relações consumeristas, indefiro o pedido de denunciação formulado pelo réu. [...]”

De fato, o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide é admissível para incluir no processo aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da parte que perder a demanda, o que não é o caso dos autos, sendo vedado tal instituto nas relações consumeristas, nos termos do art. 88 do CDC.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em se tratando de causa oriunda de relação de consumo, não há que se cogitar em denunciação da lide da empresa revendedora de veículos, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O pedido alternativo de litisconsórcio passivo necessário não foi objeto de apreciação na decisão agravada, não podendo ser conhecido neste momento, sob pena de supressão de instância.” (
TJ-PR - AI: 00135573820208160000 PR 0013557-38.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 17/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEDAÇÃO LEGAL - RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - FUNDAMENTOS NOVOS - PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE LIDE PARALELA COMPLEXA - DESCABIMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não deve ser conhecido o recurso na parte em que pretende discutir a existência de litisconsórcio passivo unitário no caso em apreço, haja vista que se trata de pleito não formulado em primeira instância - Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - A norma do art. 125, II, do CPC não se sobrepõe à vedação legal inserta na legislação consumerista, mormente quando o agravante intenta trazer aos autos fundamentos novos concernentes à responsabilização civil de terceiros estranhos à lide, ensejando a instauração de uma complexa lide paralela, que implicaria ampla dilação probatória e ocasionaria tumulto processual e atraso no deslinde da causa principal, em nítida afronta aos princípios da celeridade e economia processuais - Não se vislumbra a existência de litisconsórcio necessário entre o banco agravante e supostos beneficiários das transações fraudulentas noticiadas nos autos, haja vista que a responsabilidade daquele é independente e objetiva, nos termos da Súmula nº 479, STJ - Nessa hipótese, a eficácia da sentença não depende da citação de terceiros estranhos à relação instaurada entre o consumidor lesado e o fornecedor de produtos e serviços bancários, inexistindo, pois, a imposição de se instaurar litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC)- Com relaç ão ao pedido do agravado de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante, é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum dos atos elencados no artigo 80 do CPC - No presente caso, não há provas que o agravante tenha incorrido em tais infrações, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhe a condenação por litigância de má-fé - Preliminar de não conhecimento de parte do recurso acolhida - Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida - Multa por litigância de má-fé não aplicada.”
(TJ-MG - AI: 10000200840122001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/08/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023